Tribunal: TJES
Processo: 5007773-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA QUE EXCLUI CANDIDATO CUJO CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR FOI RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIO DESARRAZOADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nulo o ato de eliminação de candidato de processo seletivo simplificado. A exclusão baseou-se em cláusula de edital que veda a participação de quem teve contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a razoabilidade de cláusula de edital de processo seletivo que impede a participação de candidato em razão de rescisão de vínculo temporário anterior por conveniência da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o edital seja a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, suas cláusulas estão sujeitas ao controle de legalidade e razoabilidade pelo Poder Judiciário, devendo guardar conformidade com os princípios constitucionais.

4. A cláusula de edital que exclui candidato com base em rescisão anterior de contrato temporário por conveniência da Administração é desarrazoada, pois o critério de exclusão não guarda pertinência com a avaliação de mérito ou idoneidade do candidato.

5. A rescisão por conveniência administrativa é ato discricionário que não presume falta do servidor, de modo que utilizá-la como fator de impedimento em novo certame viola os princípios da isonomia e da impessoalidade, configurando sanção indireta e sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As normas de edital de concurso público, embora vinculem a Administração e os candidatos, submetem-se ao controle de legalidade e razoabilidade do Poder Judiciário. 2. É ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade, a cláusula de edital que impede a participação em processo seletivo de candidato cujo vínculo temporário anterior foi rescindido por conveniência da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007773-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
Advogado do(a) APELADO: ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA - ES26716-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Jefferson dos Santos Martins
, julgou procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o autor do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 001/2023), determinando a sua permanência no certame.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
a legalidade do ato de eliminação, com base no princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso e obriga tanto a Administração quanto os candidatos;
ii)
que o candidato tinha plena ciência das regras ao se inscrever, inclusive da cláusula que previa a eliminação de quem teve contrato anterior rescindido por conveniência administrativa;
iii)
a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o apelado do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 001/2023). A exclusão fundamentou-se no item 12.8 do edital, o qual veda a participação de candidatos que tiveram contrato temporário anterior rescindido por conveniência da Administração Pública nos últimos 3 (três) anos.

A questão central a ser dirimida por esta Corte, portanto, é definir se a referida cláusula editalícia se afigura legítima e razoável ou se, ao contrário, representa uma violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública, justificando o controle jurisdicional do ato.

É cediço que o edital, como instrumento convocatório do certame, estabelece as regras que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia, conforme previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o edital é a "lei do concurso", contudo, tal vinculação não confere à Administração um poder ilimitado, nem imuniza as disposições do edital de um controle de legalidade e razoabilidade pelo Poder Judiciário. As normas editalícias, para serem válidas, devem guardar conformidade com o ordenamento jurídico superior, notadamente com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.

No caso em apreço, a cláusula 12.8 do edital estabelece uma restrição ao direito de participação em concurso público com base em um critério que não guarda pertinência com a avaliação da capacidade, da idoneidade ou do mérito do candidato. A rescisão de um contrato temporário por "conveniência administrativa" é um ato discricionário da Administração, que, por sua própria natureza, não pressupõe a existência de qualquer falta ou conduta desabonadora por parte do servidor.

Conforme demonstrado nos autos, a exoneração do apelado não teve caráter punitivo, e inexistem registros de processos disciplinares em seu desfavor.

Nesse contexto, a aplicação da norma editalícia mostra-se desarrazoada, pois impõe ao administrado uma consequência negativa – a impossibilidade de participar de novo certame por três anos – decorrente de um ato unilateral e imotivado da própria Administração, configurando uma espécie de sanção indireta sem previsão legal e sem o devido processo legal.

Impedir a participação do candidato por essa razão viola frontalmente os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois o critério de distinção adotado é arbitrário e não se justifica à luz do interesse público.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que, ao analisar situação fática e jurídica idêntica, envolvendo outro edital da mesma Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), assim decidiu:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. [...] 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor. 6. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS: 67040 ES 2021/0242031-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhando-se à Corte Superior, também já se manifestou em casos análogos, inclusive no Agravo de Instrumento nº 5007315-92.2023.8.08.0000, interposto neste mesmo processo, no qual se decidiu, à unanimidade, pela manutenção da liminar que reintegrou o apelado ao certame, reconhecendo a probabilidade de seu direito. Naquela oportunidade, restou consignado que a previsão editalícia viola o princípio da razoabilidade, "tendo em vista que não aponta qualquer desqualificadora no candidato que o impeça de permanecer no certame". No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora apelado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12 .8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. [...] 4. O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50235786420228080024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível - Data: 05/08/2024)

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao reconhecer a ilegalidade do ato de exclusão do apelado, em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada. A atuação do Poder Judiciário, no caso, não representou indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o legítimo exercício do controle de legalidade dos atos da Administração Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.